Tribunal: CARF
Processo: 16143.000308/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16143.000308/2007-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.338 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
PONTUAL PROCESSAMENTO DE DADOS SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996
PERC - QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS -
PROVA.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de
qualquer incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da
quitação de tributos e contribuições federais, relativamente ao período a que se
refere a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção
pelo incentivo. Diante da ausência desta prova ,o PERC não pode ser deferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
O presente processo administrativo trata-se de Pedido de Revisão de Ordem de
Emissão de Incentivos Fiscais - PERC, relativo ao ano-calendário de 1996, protocolizado em
06/10/1998 pelo contribuinte Pontual Processamento de Dados SA, ora Recorrente.
Como consta do acórdão recorrido, “conforme dados constantes da ficha 10 -
Aplicações em Incentivos Fiscais da Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica - DIRPJ/97
(fls. 16), o contribuinte optou por destinar parcela do imposto de renda para aplicação no
FINAM, no montante de R$ 66.161,59”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16143.000308/2007-45
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.338 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000308/2007-45

Contudo, em função de irregularidades (débitos) do contribuinte perante a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o direito ao incentivo fiscal acabou por não ser
reconhecido.
O Recorrente, então, apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, tal
como consta no acórdão proferido pela DRJ de São Paulo I (SP), “que haveria ampla
jurisprudência firmada de que somente a existência de débitos relativos aos tributos no ano
calendário objeto do pedido de emissão dos certificados decorrentes do incentivo fiscal seria
impeditivo de usa emissão e que dentre os débitos inscritos na PGFN listados em fls. 84 e 85,
somente o débito constante no processo 10880.269099/98-16, referir-se-ia ao ano-calendário de
1996 e este teria sido extinto com a retificação do DARF, procedida de ofício em decorrência de
pedido de revisão”.
Entretanto, ao analisar os argumentos apresentados pelo Recorrente, a DRJ de São
Paulo, entendeu por bem julgar como improcedente o apelo do contribuinte, sob o fundamento
de que que “em relação aos débitos (inscrições) no âmbito da PGFN, a documentação
apresentada pela interessada mostrou-se insuficiente para afastar a conclusão exarada no
despacho decisório de fls. 93.” O acórdão exarado recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1996
PERC - QUITAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS - PROVA.
Nos termos do art. 60 da Lei 9.069/95, a concessão ou reconhecimento de qualquer
incentivo fiscal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de
tributos e contribuições federais, relativamente ao período a que se refere a Declaração
de Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo. Diante da
ausência desta prova o PERC não pode ser deferido.
Com a intimação da decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, em que, em síntese, argumenta pela sua regularidade fiscal, anexando aos autos
extrato de débitos emitidos pela Receita Federal do Brasil em 17/02/2011.
Ato contínuo, os autos foram distribuídos a este relator para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 16/02/2011 (fl. 145), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 25/02/2011
(fls. 146 e seguintes), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.338 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000308/2007-45

DO PERC E DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DO
CONTRIBUINTE.
Como demonstrado no relatório acima, a Informação Fiscal que deu ensejo ao
indeferimento do PERC apresentado pelo Recorrente atestou que “foi constatado que o
contribuinte, possuía pendências impeditivas a liberação do incentivo” e, mesmo sendo intimado
a regularizar tais pendências, estas não foram sanadas. Assim, constou-se na decisão de fls. 104 o
seguinte:
“Tendo em vista que a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio
fiscal, relativo a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, fica condicionada à comprovação pelo contribuinte da quitação de tributos e
contribuições. federais (Lei 9069/95, art 60), proponho que o processo de PERC -
Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais , do exercício de 1997,
seja indeferido.”
Com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, o Recorrente defendeu
sua regularidade fiscal, arrimando o seu argumento no fato de o CARF, com a edição da Súmula
37, ter pacificado o entendimento de que, no PERC, “a exigência de comprovação de
regularidade fiscal deve se ater aos débitos existentes até a data de entrega da declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica na qual se deu a opção pelo incentivo, admitindo-se a prova da
regularidade em qualquer momento do processo administrativo, independentemente da época
em que tenha ocorrido a regularização, e inclusive mediante apresentação de certidão de
regularidade posterior à data da opção”.
Contudo, a DRJ de São Paulo, mesmo afirmando que os processos
11610.002563/2006-74 e 19515.000866/2002-19 tratam-se “de débitos relativos ao ano-
calendário de 1997 (fls. 99) e 1998 (fls. 126), respectivamente, posteriores, pois, ao ano
calendário em que se deu a opção pelo benefício”, entendeu que não houve a comprovação da
regularidade dos débitos controlados pela PGFN, na medida em que o Recorrente não
“colacionou qualquer certidão da PGFN que esclarecesse a situação desses débitos.”
Ao apresentar o Recurso Voluntário, o Recorrente apresentou extrato de débitos
emitidos pela Receita Federal do Brasil em 17/02/2011 (fls. 138), em que constam todos os
débitos do contribuinte no âmbito da RFB e da PGFN naquela data.
E o que se depreende daquela informação fiscal, é que, naquela data, constavam
04 pendências perante a PGFN, quais sejam:
INSCRIÇÃO
SITUAÇÃO
30.2.92.000057-91 ATIVA AJUIZADA - GARANTIA
80.7.98.000141-01 ATIVA AJUIZADA
80.6.03.001008-06 ATIVA AJUIZADA
80.6.03.001009-89 ATIVA AJUIZADA
De pronto, deve-se descartar as duas últimas inscrições (80.6.03.001008-06 e
80.6.03.001009-89), uma vez que se referem ao Processo Administrativo 19515.000866/2002-
19, cujos débitos são relativos ao ano-calendário de 1998, ou seja, posterior ao pedido do
incentivo fiscal.
Contudo, no que tange às inscrições 30.2.92.000057-91 e 80.7.98.000141-01,
apesar de o contribuinte afirmar que a primeira estaria devidamente garantida por depósito
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.338 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16143.000308/2007-45

judicial e a segunda ter sido paga, não foi apresentada nos autos qualquer informação, emitida
pela PGFN, quanto à regularidade destes débitos.
Não se pode perder de vista que a douta DRJ de São Paulo, no acórdão proferido,
como mencionado, já havia se manifestado pela ausência de apresentação de Certidão emitida
pela PGFN, atestando a regularidade dos débitos. Mesmo sabendo desta ausência de
comprovação, o Recorrente se furtou a trazer documentação complementar (em especial, CND
ou Certidão Positiva com efeitos de negativa) para comprovar sua regularidade fiscal, mesmo
que essa regularidade tenha sido identificada no curso do presente processo administrativo.
Por todo exposto, assim, vota-se por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO, uma vez que não restou demonstrada a regularidade fiscal do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital